Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. SUPRESSOR DE RUÍDO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo-o do crime previsto no art. 15, caput, da Lei no 10.826/2003, mas condenando-o pelo crime descrito no art. 16, caput, da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o dispositivo apreendido configura acessório de uso restrito para arma de fogo e, portanto, se a conduta do réu se enquadra no tipo penal previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003; (ii) estabelecer se a condenação foi baseada em provas suficientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação vigente classifica como acessório de uso restrito os dispositivos que suprimem ou abrandam o estampido de arma de fogo, independentemente de sua eficiência.
4. O crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003 é de perigo abstrato, não exigindo demonstração concreta de risco ou dano para a sua configuração, bastando a posse do acessório sem autorização legal.
5. O laudo pericial concluiu que o dispositivo apreendido é um supressor de ruído compatível com arma de fogo, estando acoplado a um fuzil calibre .22 no momento da apreensão.
6. Testemunhos de policiais que participaram da diligência corroboram a materialidade e a autoria do delito, atestando que o acessório estava instalado em arma de fogo e possuía as características de um silenciador.
7. A defesa não apresentou impugnação técnica e específica ao laudo pericial nem comprovou que o objeto adquirido via internet era o mesmo encontrado na posse do réu, não logrando demonstrar a atipicidade da conduta.
8. A pena foi fixada no mínimo legal, sendo substituída por penas restritivas de direitos, sem incongruências ou injustiças na dosimetria aplicada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16, caput; Decreto no 10.030/2019, Anexo I, art. 15, § 2o, II; Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o, e 44; Código de Processo Penal, art. 386, I, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no voto.